Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ARTIGO 700/CPC. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. SÚMULA 247/STJ. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO À EXECUÇÃO. OMISSÃO DE JUROS UTILIZADOS. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil, a propositura da ação monitória demanda a apresentação de prova escrita de dívida sem eficácia de título executivo.
2. Conforme dispõe a Súmula no 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
3. No caso da propositura de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, é desnecessária a juntada de original do contrato, justamente por não se tratar de título de crédito extrajudicial e, consequentemente, não ser passível de endosso, inexistindo, portanto, motivo para a apresentação de original do contrato.
4. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, mostra-se apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe, nos termos da Súmula 247/STJ. (Acórdão 1414797, 07152867020218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022).
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.